Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SIMULAÇÃO DE ACIDENTES AUTOMOBILÍSTICOS E INCÊNDIOS EM EMBARCAÇÕES. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. ACIDENTES 1 E 6: REJEITADA. ACIDENTE 2: ACOLHIDA PARA AFASTAR. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. DIVISÃO DE TAREFAS. EMPRESAS DE FACHADA. MODUS OPERANDI REITERADO. ABSOLVIÇÃO DE KLEBER FERNANDES. ESTELIONATOS. PROVAS ROBUSTAS. VEÍCULOS ADQUIRIDOS POR VALORES INFERIORES À TABELA FIPE. SEGUROS CONTRATADOS POUCO ANTES DOS SINISTROS. ACIDENTES EM LOCAIS ERMOS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS. INDENIZAÇÕES VULTOSAS. ACIDENTE 5 (LANCHA CIMITARRA 500). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. PERÍCIA INCONCLUSIVA QUANTO À ORIGEM DO INCÊNDIO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA ENTRE ESTELIONATOS. CONCURSO MATERIAL COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REPARAÇÃO DE DANOS. DEFERIDA. RECURSOS DOS RÉUS ADEMIR, MARCO TULIO, RENATO, WILIAN e CARLIEDRIO DESPROVIDOS. RECURSO DO RÉU KLEBER PROVIDO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público, Assistentes de Acusação e Defesas dos réus contra sentença que os condenou pelos crimes de associação criminosa e estelionatos mediante fraude para recebimento de indenização securitária.
II – Questões em discussão:
2. As questões recursais submetidas à apreciação consistem em analisar: (i) em sede de preliminar: (i.i) intempestividade, (i.ii) ilegitimidade, (i.iii) cerceamento de defesa, (i.iv) decadência do direito de representação; (ii) no mérito: (ii.i) materialidades e autorias dos crimes de associação criminosa e estelionatos, (ii.ii) absolvições requeridas pelas Defesas, (ii.iii) condenações requeridas pelo Ministério Público e Assistentes de Acusação, (ii.iv) dosimetria das penas e (ii.v) reparação de danos às vítimas.
III – Razões de decidir:
3. A apresentação extemporânea das razões configura mera irregularidade, que não obsta o conhecimento do recurso. Neste ponto, a jurisprudência dá o mesmo tratamento às razões apresentadas pela Defesa e pela acusação, logo, não há falar em intempestividade dos apelos.
4. A representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso na esfera penal, como, por exemplo, o registro da ocorrência policial, as declarações perante a autoridade policial, dentre outros. Existentes elementos que revelem a inequívoca manifestação de vontade das vítimas no sentido da persecução penal, tem-se por formalizada a representação.
5. Prevalece no âmbito processual penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, ou, ainda, quando o ato processual não houver influído na apuração da verdade substancial, ou na decisão da causa, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.
6. Não há falar em decadência do direito de representação quanto aos acidentes 1 e 6, pois as vítimas manifestaram tempestivamente o interesse na persecução penal.
7. Afasta-se o reconhecimento de decadência quanto ao acidente 2, uma vez que a vítima foi intimada pela autoridade policial e apresentou representação dentro do prazo de trinta dias, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.
8. Ficou comprovada a existência de associação criminosa estável e permanente voltada à prática de fraudes contra seguradoras, mediante simulação de acidentes automobilísticos e incêndios em embarcações. Os acusados (exceto KLEBER) atuavam em comunhão de esforços, com divisão de tarefas, alternando-se nas funções de condutor, proprietário, segurado e terceiro envolvido, utilizando-se de empresas de fachada e parentes para mascarar a verdadeira dinâmica dos fatos. O modus operandi consistia na aquisição de veículos e embarcações por valores inferiores aos de mercado, contratação de seguros com cobertura integral, simulação de acidentes em locais ermos e horários estratégicos, e posterior recebimento de indenizações vultosas calculadas pela tabela FIPE (para os automóveis) ou do valor segurado (para as embarcações).
9. Desnecessária a constatação de ocorrência policial que contenha todos os acusados em um único ato, ou sequer que se conheçam, de modo que basta terem a ciência de que integram um grupo formado por no mínimo 3 (três) pessoas, de forma permanente e estável, destinado à prática de delitos. Assim, não é necessário que todos os réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime em conjunto, para se consumar a prática da associação criminosa.
10. A absolvição do réu KLEBER FERNANDES se impõe por insuficiência probatória quanto ao seu envolvimento consciente na empreitada criminosa. As provas demonstram que atuou exclusivamente como corretor de seguros, sem ingerência sobre valores segurados, laudos periciais ou decisões das seguradoras, inexistindo elementos que comprovem ter conhecimento prévio dos sinistros simulados ou adesão ao vínculo associativo.
11. Quanto aos estelionatos, ficou demonstrado que os acusados praticaram fraudes mediante ardil, ao induzirem as seguradoras em erro e obterem vantagens patrimoniais ilícitas. As provas técnicas, documentais e orais evidenciam a simulação dos acidentes, com destaque para: i) discrepância entre valores de aquisição dos bens e indenizações recebidas; ii) contratação de seguros em datas próximas aos sinistros; iii) acidentes ocorridos em locais ermos durante madrugadas; iv) registros eletrônicos para evitar questionamentos; v) laudos periciais que atestaram incompatibilidade entre versões apresentadas e marcas de colisão; vi) transferências bancárias suspeitas entre os envolvidos.
12. Preserva-se a absolvição quanto ao acidente 5 (lancha Cimitarra 500) pela ausência de prova da materialidade delitiva, especialmente porque a perícia foi categórica ao afirmar que não foi possível determinar a origem do incêndio nem comprovar ação humana dolosa como causa do sinistro, de modo a inviabilizar decreto condenatório baseado em presunções ou indícios, ainda que graves. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria do delito, fragilizando um possível decreto condenatório em desfavor dos apelados, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
13. De rigor a condenação à reparação dos danos materiais às vítimas BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, uma vez demonstrados os prejuízos e observados os requisitos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com pedido expresso na denúncia e indicação dos montantes antes da instrução processual.
IV – Dispositivo:
14. Preliminares arguidas pelas Defesas rejeitadas. Preliminar do Ministério Público e dos Assistentes de Acusação para afastamento da decadência do acidente 2 acolhida. No mérito, recursos dos réus ADEMIR, MARCO TULIO, RENATO, WILIAN e CARLIEDRIO desprovidos; recurso do réu KLEBER provido; e recursos do Ministério Público e dos Assistentes de Acusação parcialmente providos.